Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728496-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA APELADO: ZILMA SILVA PORTELA DESPACHO Wilson Marques de Alcântara alega nas razões de sua apelação que a pretensão de Zilma Silva Portela para o recebimento de eventuais diferenças prescreveu. A prescrição não foi apreciada na sentença, tampouco foi objeto de oposição de embargos de declaração (id 62582988). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial da apelação em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A manifestação sobre a questão indicada não implica em oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator